Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PERÍODO NOTURNO. TIPICIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A ameaça de morte, realizada de forma clara e agressiva, é suficiente para causar na vítima o fundado temor de mal injusto e grave, não merecendo prosperar a tese de atipicidade da conduta, por ausência do dolo específico de intimidação. Diante da demonstração clara e inconteste de que o réu entrou no domicílio da amiga de sua ex-companheira, pela janela, sem a autorização da moradora e no período noturno, configura-se típica a conduta de violar domicílio, nos termos do artigo 150, § 1o, do Código Penal.